Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-39.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001114-39.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALQUINEI MENEZES DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, ANDREA LEONCIO FERREIRA, FERNANDA MOTTA SOARES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDA MOTTA SOARES, ANDREA LEONCIO FERREIRA, ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e VALQUINEI MENEZES DOS SANTOS SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A demanda teve como objeto a negativa de ligação de energia elétrica em imóvel residencial do autor. A sentença determinou a efetivação da ligação do serviço sob pena de multa e condenou a COELBA ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária em efetuar a ligação do serviço essencial foi justificada e conforme as normas regulatórias; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, bem como seu valor adequado; (iii) verificar a correção do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 2º e 3º, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços essenciais. 4. A recusa da concessionária em efetuar a ligação de energia, sem esclarecimentos técnicos específicos, prazo ou orientação adequada ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios da transparência e da continuidade. 5. A ligação do serviço somente foi realizada após medida judicial liminar, evidenciando conduta omissiva e ineficiente da concessionária, o que reforça o descumprimento de seus deveres legais e contratuais. 6. O laudo pericial atesta que a recusa da COELBA foi injustificada, e que a empresa omitiu-se quanto à observância do prazo normativo previsto no art. 34 da Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente, para a efetivação da ligação. 7. O recurso da COELBA não merece provimento, pois não restou demonstrada a existência de impedimento técnico legítimo para a negativa do serviço ou regularidade da atuação administrativa. 8. O recurso do autor merece parcial provimento. Considerando a essencialidade do serviço, o longo período de privação (1 ano e 8 meses) e a ausência de justificativa plausível por parte da ré, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes jurisprudenciais. 9. Dada a sucumbência mínima da parte autora, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da COELBA desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 34. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n. 8001649-46.2022.8.05.0172, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 02.04.2024; TJ-RJ, APL n. 0802111-44.2023.8.19.0023, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 26.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001114-39.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e VALQUINEI MENEZES DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de VALQUINEI MENEZES DOS SANTOS SILVA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 238